Tribunal: TJSP
Processo: 0000178-95.2018.8.26.0299
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Violação de direito autoral com intuito de lucro. Materialidade e autoria comprovadas. Inaplicabilidade. Adequação social da conduta. Desconhecimento da ilicitude da conduta. Não caracterização. Exposição à venda confirmada pelas testemunhas. Caracterização da qualificadora do artigo 184, § 2o, do Código Penal. Pena e regime mantidos. Impossibilidade de redução da pena em patamar

Ementa:

Apelação. Violação de direito autoral com intuito de lucro. Materialidade e autoria comprovadas. Inaplicabilidade. Adequação social da conduta. Desconhecimento da ilicitude da conduta. Não caracterização. Exposição à venda confirmada pelas testemunhas. Caracterização da qualificadora do artigo 184, § 2o, do Código Penal. Pena e regime mantidos. Impossibilidade de redução da pena em patamar abaixo do mínimo. Impossibilidade. Súmula 231 do C. STJ. Isenção do pagamento da multa e regressão de regime. Matéria de competência do juízo da execução. Recurso improvido.